Tribunal: STF
Processo: RE 103338
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-23
Data de publicação: 1985-08-23

Ementa:
- CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO. CONCORRENTES
CLASSIFICADOS MAS NÃO NOMEADOS NEM APROVEITADOS COM BASE NO DEC.
85.487/80. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTIGOS 560
C/C 47, PARAGRAFO ÚNICO, DO CPC, 97, PARAGRAFO 1., DA C.F., 13 DA
LEI FEDERAL N. 1711, DE 28/10/1952, E DE DISSIDIO COM A SÚMULA 15
E OUTROS JULGADOS. NEGATIVA DE VIGENCIA E DISSIDIO NÃO CONFIGURADOS.
DOIS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO (SÚMULA 283).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO .